Tribunal: TJSP
Processo: 1003053-87.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Comprovação da contratação. Higidez contratual reconhecida. Regularidade da cessão de crédito. Inexistência do dever de indenizar. Sentença de improcedência integralmente mantida e ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.